Tribunal: TJSP
Processo: 7001872-76.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7001872-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCIANO DA SILVA DAVI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo,
mantida a douta decisão recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7001872-76.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 7001872-76.2019.8.26.0482
2a.
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Luciano da Silva Davi
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.808
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que deferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto de prisão e indeferiu o de
livramento condicional, com base no resultado desfavorável do
exame criminológico, o sentenciado Luciano da Silva Davi
agravou requerendo a reforma do julgado para lhe ser deferido
o benefício mais amplo, alegando preencher os requisitos
legais para tanto.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Realmente, como bem observado nos
pareceres do Ministério Público de ambas as instâncias, não
comporta guarida o recurso.
O agravante, preso na Penitenciária de
Tupi Paulista, a cumprir desde 26 de maio de 2004, com
interrupções decorrentes de fugas, a pena de dezoito anos,
quatro meses e vinte e três dias de reclusão pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7001872-76.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
cinco crimes de roubo qualificado, com término previsto para o
dia 18 de dezembro de 2022 (fls.14/17), pleiteou a promoção
ao regime intermediário de prisão e seu pedido foi atendido,
não ocorrendo o mesmo com a pretensão de obter o livramento
condicional, com o que ele não se conforma.
Porém, o inconformismo não prospera,
pois o resultado do exame criminológico a que foi submetido foi
desfavorável à concessão do benefício de maior amplitude (fl.
32) e nem poderia mesmo ser diferente, pois o que se extrai
dos autos é que, durante o tempo em que permanece no
sistema carcerário, o agravante apresenta histórico tumultuado,
com o registro de nada mais, nada menos, do que quinze faltas
disciplinares de natureza grave, inclusive por abandono do
regime semiaberto e fuga, além de posse de aparelho celular,
dano às instalações, desrespeito a ordens e subversão da
ordem e disciplina (fls. 17/18).
Além disso, verifica-se que três meses
depois de ser agraciado com a progressão ao regime prisional
semiaberto, o agravante abandonou o cumprimento das penas
(fls. 15 e 17), em inegável demonstração de que realmente não
absorveu a terapêutica penal.
Diante disso e a despeito de se ter
juntado aos autos o atestado de bom comportamento carcerário
(fl. 13) o que se conclui é faltar mesmo mérito ao ora agravante
para obter o livramento condicional, porquanto seu conturbado
histórico prisional indica, de forma clara e induvidosa, que não
apresenta comportamento satisfatório no cárcere, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7001872-76.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
em razão das quinze faltas disciplinares registradas, todas de
natureza grave, estando desatendida a exigência do artigo 83,
III, do Código Penal, tendo o agravante também contrariado o
dever de submissão às normas de execução de pena, de
manter comportamento disciplinado e de observar o fiel
cumprimento da sentença, como dispõem os artigos 38 e 39 da
Lei de Execução Penal.
Sendo assim, agiu com muita prudência
o magistrado ao reconhecer ser necessária a manutenção do
agravante em regime prisional em que possa ser acompanhado
de perto e em que haja maior fiscalização e controle, de molde
a poder ele introjetar novos valores que permitam concluir pela
possibilidade de retorno ao convívio social pleno, sem riscos
de frustrar seu processo de ressocialização penal, como ele
fizera em oportunidades anteriores.
É certo que não se pode exigir, para a
concessão de livramento condicional, que o reeducando esteja
totalmente recuperado, mas é necessária, ao menos, a
comprovação de que seu potencial criminógeno se apresente
atenuado e a constatação da presença de “condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir” (artigo
83, parágrafo único, do Código Penal), demonstrando ele, de
forma concreta, estar apto a benefício de tão grande amplitude
e que implica na imediata possibilidade de retorno ao convívio
social, sem maior fiscalização, o que aqui não se verificou.
De qualquer forma, oportuno observar
que, como se colhe do boletim informativo juntado aos autos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7001872-76.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
réu praticou falta disciplinar grave em 13 de dezembro de
2017, consistente em evasão do regime semiaberto de prisão,
e a partir da data da sua recaptura, na esteira do entendimento
do Pretório Excelso no sentido de que a prática de falta
disciplinar grave interrompe a contagem do período aquisitivo
do benefício em tela (HC no 100.062, 1a turma, Relator Ministro
Marco Aurélio, julgado em 20.04.2010, DJe 07.05.2010), não
cumpriu o lapso de metade das penas, previsto no Código
Penal como requisito objetivo para a obtenção do livramento
condicional (fls. 14 e 17), o que constitui mais um fator
impeditivo da concessão da benesse almejada.
Diante disso, por qualquer viés que se
examine a situação do agravante, o que se conclui é que ele
realmente não fazia jus a receber o benefício do livramento
condicional, razão pela qual o desprovimento do agravo é a
medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo, mantida a douta decisão recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -